Tribunal: STF
Processo: ARE 1206448
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Reconsidero a decisão por mim proferida nestes autos, ficando prejudicado, em consequência, o exame do recurso de embargos de declaração contra ela interposto.
    Passo, desse modo, a apreciar o apelo extremo deduzido pela parte em questão.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ALCIDES MARTINS, opinou pela prejudicialidade do recurso extraordinário, em parecer do qual destaco o seguinte fragmento:
    “6. Conforme enuncia a ementa da decisão do TJ/PB de fl. 1015, ‘verbis’:
    ‘PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PETIÇÃO AVULSA. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ENSEJADOR DA DENÚNCIA. FATO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, § 2º, DA LEI Nº 10.684/2003.
    ‘Crime contra a ordem tributária. Pagamento integral do crédito tributário. Extinção da punibilidade. Constatado nos autos o pagamento integral do débito tributário, antes do trânsito em julgado da condenação, a extinção da punibilidade é medida que se impõe.’ (TJPB. Ap. Crim. Nº 00317308720168152002. Rel. Des. Arnóbio Alves Teodósio. J. em 28.03.2019);
    Acolhimento do pedido com consequente extinção da punibilidade do agente.’
    7. Desse modo, em virtude da superveniência do pagamento integral do débito tributário outrora objeto de sonegação, revela-se imperiosa a extinção da punibilidade do réu, ora recorrente, pelas práticas delitivas definidas no art. 1º, I e II, da Lei nº 8.137/90.
    8. Evidenciada, portanto, a perda de objeto do presente recurso. Em face do exposto, manifesta-se este Órgão Ministerial no sentido de que o agravo em recurso extraordinário seja julgado prejudicado.”
    Considerados os mesmos fundamentos que dão suporte a esse parecer, vê-se que resulta sem objeto o recurso extraordinário deduzido nestes autos.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por achar-se este prejudicado (CPC, art. 932, III).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator